Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-80.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1001077-80.2019.8.11.0001 – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - MT.
RECORRENTE: VERONIC JEAN CARLOS ZAGO CAMARGO.
RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
VISTOS, ETC...
Homologo a desistência recursal, declarando prejudicado o recurso cível inominado interposto pela parte recorrente.
Baixem-se os autos à Instância Singela para cumprimento da r. sentença proferida.
Int. Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator